Tribunal: TJPA
Processo: 0811308-04.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811308-04.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVIO ELOY PEREIRA LIMA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
_________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0811308-04.2021.8.14.0000

ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
SILVIO ELOY PEREIRA LIMA

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE ORDENS RECEBIDAS. ART. 50, INCISO VI, DA LEP.

PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL, POR TER A COMISSÃO DO PDP SIDO INTEGRADA POR SERVIDOR NÃO EFETIVO E POR AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA.
INOCORRÊNCIA.

AO ANALISAR O RELATÓRIO CONCLUSIVO DO PDP Nº 507/2020-CRPP IV/SE, OBSERVA-SE QUE O AGRAVANTE TEVE ASSEGURADO SEU DIREITO DE DEFESA, SENDO ASSISTIDO PELA ADVOGADA DA DEC QUE EM ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS APRESENTOU PEDIDO DE NÃO RECONHECIMENTO DA FALTA DISCIPLINAR, EXERCENDO SEU MISTER DE MODO COMPROMETIDO COM A DEFESA DOS DIREITOS DO APENADO.

REGISTRE-SE AINDA QUE A POSIÇÃO ADOTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO ENCONTRA-SE EM SINTONIA COM A POSIÇÃO CONSOLIDADA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES, QUANTO À DESNECESSIDADE DE NOVA OITIVA DO APENADO EM JUÍZO SE ELE JÁ FOI

OUVIDO NO CURSO DO PDP, TENDO SUAS GARANTIDAS ASSEGURADAS, COMO NA ESPÉCIE.
decisão mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, na esteira do respeitável parecer ministerial.

1ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 24 de janeiro de 2022 e término no dia 31 de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Silvio Eloy Pereira Lima
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
(fls. 30/32), que reconhecendo a prática de
falta grave
, caracterizada no
artigo 50, inciso VI, da LEP (descumprir ordens recebidas)
, determinou a manutenção do regime fechado em desfavor ao ora recorrente e modificou a data base para concessão de benefícios, a data do fato, ou seja, 05/11/2020.

O agravante, em suas razões recursais, fls. 04/13 (Id nº 6739685) pleiteia a reforma da decisão agravada, ao argumento de que o decisum violou o princípio da ampla defesa e do devido processo legal, no tocante à constituição da comissão de apuração, inobservando o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV da CF/88.

Sustenta, ainda, que a presidente da comissão de apuração intimou o agravante para apresentar defesa prévia e arrolar testemunhas, por meio de advogado, no entanto, aduz que a peça defensiva não foi juntada, muito menos, rol de testemunhas, o que prejudicou a defesa do apenado, que apenas foi ouvido em seu interrogatório.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a declaração de nulidade da decisão que homologou o PDP e, no mérito, o não reconhecimento da falta grave e posterior arquivamento do procedimento disciplinar penitenciário.

Em sua
decisão
(fls. 30/32), o magistrado
a quo
reconheceu a ocorrência da falta grave, determinando a manutenção do regime fechado, a alteração da data-base para a data do fato, bem como, a situação do apenado como de mau comportamento por 06 (seis) meses.

Nesta
Superior Instância
(fls. 121/124), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Luiz Cesar Tavares Bibas
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida o pronunciamento judicial ora objurgado.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Silvio Eloy Pereira Lima
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
(fls. 30/32), que reconhecendo a prática de
falta grave
, caracterizada no
artigo 50, inciso VI, da LEP (descumprir ordens recebidas)
, determinou a manutenção do regime fechado em desfavor ao ora recorrente e modificou a data base para concessão de benefícios, a data do fato, ou seja, 05/11/2020.

Em suas
razões
(fls. 04/13), a defesa objetiva a desconstituição da decisão ora debatida, anulando-se o reconhecimento da falta grave, e o consequente cancelamento da alteração da data-base para concessão de benefícios da execução penal.

Adianto, desde logo, que o recurso em análise
não merece prosperar
, pelos motivos a seguir expostos.

O agravante postula, em linhas gerais, a reforma da de
cisão
que

homologou

a falta grave
, com seus consectário legais,
ante o descumprimento do
dever de execução das ordens recebidas (art. 50, inciso VI, da LEP),
afirmando que
o
decisum

viol
ou o princípio da ampla defesa
e do devido processo legal, por ter a c
omissão do PDP sido integrada por servidor não efetivo

e
por
não
ter
sido apresentada defesa prévia.

Como se nota
dos autos eletrônicos, o Juízo
a quo

decidiu acerca do

PDP nº 507/2020
–
CRPP IV/SE
,
que

foi devidamente instruído no intuito de apurar a falta grave praticada pelo agravante,
nos termos do
art. 50, inciso VI, da LEP
, vez que, segundo apurado:
“(...) no
di
a 05/11/2020, no CRPP IV, por volta das 09h30, durante a ocasião em que os agentes de plantão em conjunto com o diretor do bloco carcerário
realizavam os trabalhos de rotina dentro do bloco carcerário, o apenado em tela com outros 05 presos descumpriram as

ordens recebidas

(...)”.

Na decisão agravada
,

o J
uízo

monocrático, ao homologar o PDP,

ponderou
que:
“(...)
em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos (...)”
.

Com efeito, ao contrário do alegado pela defesa, entendo que a decisão proferida pelo magistrado primevo encontra-se devidamente fundamentada, expondo, ainda que sucintamente, as suas razões de decidir, estando em harmônica consonância com o enunciado pelo
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
.

Demais disso, ao analisar o Relatório Conclusivo
do

PDP nº 507/2020
–

CRPP IV/SE
, observa
-
se que o agravante teve as
segurado seu direito de defesa,

sendo assistido pela Advogado (a) da DEC que em alegações finais orais apresentou
pedido de não reconhecimento da falta disciplinar, exercendo seu mister de modo comprometido com a

defesa dos direitos do apenado.

Com efeito
, o artigo 118 da Lei de Execuções Penais estabelece a

forma regressiva para o caso de praticar fato novo definido como crime doloso ou
falta grave
.
Assim, escorreito
o entendimento sustentado na decisão
agravada para que se mantido
o

regime
prisional
fech
ado
ao

reeducando
,
definida
nova
data
base e declarada situação de mau comportamento
, face ao cometimento de fa
lta grave, com fulcro no art. 50, inciso VI

c/c art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal.

De outra banda, registre-
se
que a posição adotada p
elo
Juízo da

execução
encontra
-
se em sintonia com a posição consolidada nos tribunais

superiores, quanto
à desnecessidade de nova oitiva do apenado em Juízo se ele já foi ouvido no curso do PDP, tendo suas garantidas asseguradas, como na espécie.

Nesse s
entido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL

PENAL E EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUDIÊNCIA DE

JUSTIFICAÇÃO
PARA
OITIVA
DO
REEDUCANDO
ANTES
DA

HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. PRÉVIA OITIVA

NA
FASE
ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA
DE
REGRESSÃO
DE
REGIME.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, quando não houver a regressão de regime prisional, é dispensável a realização de nova oitiva do reeducando em Juízo se est
e já foi ouvido no curso do procedimento administrativo para a apuração da falta grave. 2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1543302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)
.

Os
artigos 49, parágrafo único
e
50, inciso II, todos da Lei de Execução Penal
assim dispõem:

Art. 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções.

Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada.

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

Portanto, analisando a decisão proferida pelo magistrado
a quo
, denota-se que houve específica manifestação acerca do reconhecimento da falta grave atribuída ao reeducando, tendo o magistrado, de forma correta, utilizado das conclusões oriundas do Procedimento Disciplinar Penitenciário instaurado em desfavor do recorrente, para fundamentar sua decisão. Assim, sendo, ainda que a motivação judicial tenha sido concisa, em nenhum momento deixou de demonstrar a incursão do apenado na falta grave que lhe foi imputada.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE.

1.
Encontrando-se suficientemente motivada a decisão hostilizada, em atenção ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não há falar em nulidade por ausência de fundamentação
. (...).
(TJ/RS – AGV: 70078980943 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 07/11/2018, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 16/11/2018).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO FULCRADO NO INADIMPLEMENTO DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA. INSURGÊNCIA DO APENADO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DARDEJADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MAGISTRADA QUE APRESENTOU OS MOTIVOS DO SEU CONVENCIMENTO PARA INDEFERIR A PROGRESSÃO.

(...).

1. Em sede de preliminar, o recorrente defende a nulidade da decisão, arguindo a carência de fundamentação.
No entanto, ao contrário do alegado, a Magistrada evidenciou que indeferia o pedido de progressão de regime em decorrência da existência de faltas graves e, consequentemente, o não preenchimento do requisito objetivo, previsto no art. 112, da LEP. Assim, entendo que a decisão não carece de fundamentação e rejeito a preliminar
. (...).
(TJ/PB – AGV: 00003182820198150000 PB, Relator: DES. RICARDO VILTA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2019, Câmara Especializada Criminal).
Grifei

Destarte, verifica-se que a decisão ora objurgada se encontra devidamente fundamentada, no que tange ao reconhecimento da falta grave cometida pelo apenado, bem como que foi proporcional a aplicação da sanção de alteração de data-base.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo juízo singular.

É como
voto
.

Belém, 07/02/2022